Tribunal: TJMT
Processo: 1016789-65.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016789-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILMAR MATOS QUEIROZ - CPF: 172.967.811-49 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GILMAR MATOS QUEIROZ contra sentença proferida na ação monitória movida por ADALBERTO J. BENEZ - ME, visando à constituição de título executivo judicial com base em nota promissória no valor de R$ 35.907,89. O juízo de origem rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento do valor da nota, custas processuais e honorários advocatícios de 10%. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta inexistência de relação obrigacional, vício de vontade e prática de agiotagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não abertura de instrução probatória; (ii) analisar se há elementos suficientes para caracterizar vício de vontade e prática de agiotagem, de modo a comprometer a validade e exigibilidade da nota promissória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A antecipação do julgamento na ação monitória é admitida, quando presentes os requisitos legais, e não configura cerceamento de defesa se inexistente demonstração de prejuízo à parte ou necessidade de instrução probatória.

4. A nota promissória apresentada contém os requisitos legais, está devidamente assinada e possui presunção de liquidez e exigibilidade, independentemente da demonstração da relação subjacente (causa debendi), conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Alegações de vício de vontade e coação não se sustentam por ausência de qualquer prova ou indício mínimo capaz de gerar dúvida razoável sobre a regularidade do título.

6. Para que se configure agiotagem e se permita a inversão do ônus da prova, é necessária a presença de indícios suficientes da prática ilícita, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O apelante reconhece ter contraído empréstimo, o que reforça a existência de obrigação. As afirmações de quitação ou juros abusivos não foram comprovadas, cabendo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a mera alegação de agiotagem, sem suporte probatório mínimo, não é suficiente para desconstituir a presunção de validade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A antecipação do julgamento da lide em ação monitória não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo ou necessidade de dilação probatória.

2. A nota promissória regularmente assinada possui presunção de validade e exigibilidade, sendo desnecessária a prova da causa debendi para o ajuizamento da ação monitória.

3. A alegação de agiotagem exige a apresentação de indícios mínimos para justificar a inversão do ônus da prova, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

4. Mera alegação de vício de vontade desacompanhada de prova não afasta a validade do título de crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
GILMAR MATOS QUEIROZ
, contra sentença proferida na “Ação Monitoria” ajuizada pela parte recorrida
ADALBERTO J. BENEZ - ME
-
objetivando a constituição de crédito decorrente de inadimplência da requerida, no montante de R$ 35.907,89 (trinta e cinco mil, novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos) representados por nota promissória
- perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

Em sentença (ID.

281524900 - ID de origem 185239905
) o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta
, constituindo em título executivo judicial no valor de R$ 35.907,89 (trinta e cinco mil novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação, e, em suas razões
, (ID.

281524902 - ID de origem 188179035
), alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa, sustentando que, embora tenha requerido produção de prova testemunhal, o processo foi julgado antecipadamente sem a devida intimação para manifestação.

No mérito, afirma que a nota promissória foi assinada em branco, preenchida unilateralmente pela parte autora, e decorre de operação de mútuo com cobrança de juros abusivos por empresa de factoring, prática vedada e caracterizadora de agiotagem, o que comprometeria a liquidez, certeza e exigibilidade do título. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem ou, alternativamente, a improcedência da ação monitória.

Contrarrazões
sob ID. 281524906 - ID de origem 190834481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada proposta por ADALBERTO J. BENEZ - ME contra GILMAR MATOS QUEIROZ, objetivando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 35.907,89, com base em nota promissória assinada pelo requerido.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação alegando cerceamento de defesa, por não ter sido permitida a produção de provas essenciais, sustentando que tais elementos seriam imprescindíveis para demonstrar a ocorrência de agiotagem.

Nesse panorama, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

No caso concreto
, pretende o recorrente demonstrar a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria sido oportunizada a comprovação da ausência de vínculo jurídico com a parte
ex adversa
, dada a alegada inexistência de demonstração da relação subjacente entre as partes constantes no título cambiário.

Nas razões recursais o apelante alega vício de vontade ao afirmar que foi coagido a assinar a nota promissória em branco, sob ameaça, quando efetuava pagamento parcial da dívida.

Alega ainda que o preenchimento posterior do título foi feito unilateralmente pela apelada, com valor que não corresponde ao efetivamente devido. sustenta que o título é nulo em razão da forma como foi obtido e preenchido, o que caracteriza vício de vontade e descaracteriza a validade e exigibilidade da obrigação representada.

Inicialmente, a simples afirmação de cerceamento de defesa, sob o argumento de indeferimento de produção das provas previamente solicitadas, não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando se trata de ação monitória fundada em prova escrita, situação em que não se exige instrução probatória.

Com efeito, verifica-se sob ID. 281524871 - ID de origem 122127721 a nota promissória, devidamente assinada, apresentada para embasar a presente ação monitória, emitido pela própria parte autora e nominado à parte requerida. Tal circunstância, por si só, afasta a exigência de demonstração do vínculo obrigacional subjacente.

A nota promissória é título de crédito extrajudicial dotado de autonomia, literalidade e cartularidade, razão pela qual sua exigibilidade independe da comprovação do negócio jurídico subjacente, bastando a promessa de pagamento nela consignada.

A corte superior corrobora:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA CAUSA DEBENDI DA NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2.
É desnecessária a demonstração da causa debendi de título de crédito que perdeu a eficácia executiva para o ajuizamento da ação monitória. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 156735 DF 2012/0067990-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017) (g.n).

“AGRAVO INTERNO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC⁄73. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DEBENDI DA NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA N. 83⁄STJ. 1. Não viola o art. 535 do CPC⁄73 o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória.
3. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83⁄STJ). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 368.484⁄PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄6⁄2016, DJe 30⁄6⁄2016.) (g.n).

Desse modo, não se constata cerceamento de defesa
, uma vez que o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias apresentadas, não implicou prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa.

De outro lado, o apelante alega a existência de vício de vontade na emissão da nota promissória
, notadamente em razão de coação, afirmando ter sido compelido a assiná-la em branco mediante ameaças; contudo, não apresenta qualquer prova, nem mesmo indícios concretos, aptos a consubstanciar tal afirmação, limitando-se a mera alegação desacompanhada de elementos objetivos que a corroborem.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, havendo nos autos indícios suficientes da prática de agiotagem, a aplicação do princípio da verossimilhança autoriza a inversão do ônus da prova.

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃOOCORRÊNCIA - ARTIGO 887 DO CÓDIGO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO -AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - AGIOTAGEM - INDÍCIOS -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 1º E 3º DAMEDIDA PROVISÓRIA N. 2.172/32 - APLICAÇÃO - RECURSO ESPECIALPARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I - Não há falar em violação ao art . 535, inciso II, do Código de Processo Civil, porque a prestação jurisdicional que se revela contrária ao interesse de quem a postula, não se equipara, para efeito de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional, aptos a justificar sua nulidade. II - O artigo 887 do Código Civil, relativo aos requisitos dos títulos de crédito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, restando ausente, assim, o requisito do prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência do enunciado211 da Súmula desta Corte.
III - Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.
IV - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.” (STJ - REsp: 1132741 MG 2009/0062734-5, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 06/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2011) (g.n).

O apelante não nega ter recebido valores da parte apelada. Ao contrário, reconhece expressamente que contratou empréstimo no valor de R$ 4.810,00, em 03 de junho de 2013, com cobrança de juros mensais de 7%, e alega ter efetuado pagamentos parciais dessa quantia.

A controvérsia reside na alegação de que o valor cobrado é indevido por já ter sido quitado e por decorrer de prática de agiotagem.

O recorrente sustenta a ocorrência de agiotagem com base em alegações de que a cobrança de juros mensais de 7% configura encargos abusivos. No entanto, não apresenta sequer indícios ou mesmo prova documental direta da prática de agiotagem.

Destarte, à míngua de elementos probatórios que corroborem a alegada prática de agiotagem, subsistindo tão somente meras assertivas desprovidas de respaldo fático, e não tendo o apelante logrado demonstrar a ocorrência do referido ilícito, não há que se cogitar da inexigibilidade da obrigação contraída, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – ANÁLISE CONJUTAMENTE COM O MÉRITO – CERCEAMENTO DEFESA – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO – REJEITADA - ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.
No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar as notas promissórias emitidas, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.
Não sendo demonstrada a prática de juros usurários, revelam-se improcedentes os embargos, devendo-se prosseguir com a execução . O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (Ap nº. 171010/2016, 3ª Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 08/03/2017, DJe de 14/03/2017). (g.n).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E JUROS ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU RESTRITIVO – ART. 373, II, DO CPC – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cheque é título de crédito, revestido das características do direito cambiário: cartularidade, literalidade e autonomia, das quais decorrem as presunções de certeza e exigibilidade. A possibilidade da discussão está restrita à situação excepcional, sendo ônus do executado a prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do artigo 373, II, do CPC . A prática de agiotagem deve ser comprovada por aquele que a alega, não se admitindo meros indícios. Se o embargante não se desincumbiu de comprovar o pagamento da dívida ou a existência de agiotagem, cujo ônus da prova lhe incumbia, não há como desconstituir o título que embasa a ação, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016743520238110025, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).

Nesse mesmo sentido a corte superior tem se manifestado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . A apontada negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, tendo em vista que o Tribunal a quo examinou, de forma fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão dos ora insurgentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a providência autorizada pela Medida Provisória n. 2 .172-32/2001 não prescinde da existência de indícios suficientes da prática de agiotagem. 3. Não há como infirmar o entendimento estadual - para concluir pela apresentação de indícios suficientes da prática de agiotagem - sem o prévio reexame de fatos e provas, procedimento obstado na seara extraordinária, em virtude do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte de Justiça . 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2479832 BA 2023/0323505-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. Não há nos autos prova robusta de utilização de juros extorsivos a configurar a prática de agiotagem, ônus que cabia ao embargante. Os elementos trazidos aos autos pelo apelante não foram suficientes, sequer, para promover a inversão dos ônus da prova, quiça para o reconhecimento da alegada prática de agiotagem e acolhimento da pretensão autoral.” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.08.083242-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da sumula em 02/06/2017).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA AGIOTAGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Nos termos do art. 373, II, CPC, cabe ao réu fazer proa dos fatos extintivos do direito do autor, razão pela qual é do embargante, na ação monitória, o ônus processual de comprovar o pagamento do crédito objeto da demanda. II – Cabe a quem alega comprovar, ao menos os indícios, da prática de agiotagem para que o negócio jurídico ou o título de crédito seja declarado nulo. Não se desincumbiu o apelante de produzir provas na agiotagem. III – Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-AM - AC: 06382634220158040001 AM 0638263-42.2015.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 14/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)

Os elementos constantes dos autos revelam-se frágeis e insuficientes para justificar a inversão do ônus da prova no âmbito de ação executiva, tampouco para sustentar a alegação de agiotagem, razão pela qual impõe-se a manutenção integral da sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025